Tribunal: TJDFT
Processo: 0703760-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703760-55.2021.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: ELLENA ALMEIDA GONSIOROSKI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público que oficiou perante esta Colenda Turma, para manifestar-se caso vislumbre razões para participação do parquet no feito. Esclareço que já houve Manifestação anterior do Parquet mas houve a juntada de documentos novos e inexistentes até então nos autos. Após retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 19 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator